Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM AVARIAS. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA DE ENTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A EXATA RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n.o 8.245/1991 prevê, em seu art. 23, inciso III, que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
2. Caso concreto. Verifica-se, nos autos, que não foi realizada vistoria com fotos do imóvel no início, realizada apenas no término da locação; inexistindo provas - laudo de vistoria assinado por ambas as partes - do estado do imóvel no início da locação, agiu com acerto e razoabilidade o d. Sentenciante ao condenar à restituição do valor requerido, pois não há comprovação da situação do imóvel quando inicialmente entregue, de responsabilidade do locador, conforme artigo 22, IV, da Lei n.o 8.245/1991, afastando o ressarcimento das demais despesas – pintor, limpeza, tintas, painéis de led, chuveiro -, porquanto se trata de gastos que a recorrida assumiu para devolver o imóvel no estado em que o recebeu, nos termos do artigo 23, III, da Lei de Locações. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1639060.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.